Tribunal: STF
Processo: RE 1482045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Loteamento. Ação de cobrança. Taxa de manutenção. Ação julgada improcedente. Irresignação da autora. Pagamento da taxa que é inerente à posse/propriedade do imóvel, conforme cláusula da escritura de compra e venda. Adquirentes de lotes associados natos da associação autora. Obrigação contratual. Inaplicabilidade das teses vinculantes aprovadas no julgamento dos REsp nºs. 1.439.163/SP e 1.280.871/SP. Precedentes do TJSP e do STJ. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 12).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II, XII e XX, da Constituição da República. Sustenta não existir qualquer instrumento comprobatório da repetitiva adesão à associação recorrida e aduz não estar obrigado a contribuir para as despesas do loteamento Parque dos Cafezais-V (e-doc. 14).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar violação de princípios constitucionais, sem, contudo, demonstrar que a discussão transcende os limites subjetivos do caso concreto.



    6. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem apontou ser a obrigação contratual, pois “o item III da escritura de compra e venda obriga os compradores de lotes ao pagamento das taxas objeto da cobrança, lá constando expressamente que todos os titulares do domínio ou de direitos de aquisição de lotes serão associados natos da autora” (e-doc. 12, p. 4).



    9. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.433.627-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2022. TAXA DE MANUTENÇÃO. ART. 5º, XX, DA CRFB. COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito, à adesão voluntária do Recorrido e o seu desligamento da Associação para fins de pagamento de taxa de manutenção, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...).”



    (RE nº 1.278.134-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023; grifos nossos).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator